Tribunal: TJBA
Processo: 8010165-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010165-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DECIO LEITE DA FONSECA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO

AGRAVADO: POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegada paralisação processual entre 2011 e 2016, apta a configurar prescrição intercorrente;
(ii) verificar se os embargos foram manejados apenas com intuito de rediscutir matéria já decidida, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido examinou a matéria controvertida, afastando a alegação de prescrição intercorrente por ausência de inércia da parte exequente e pela necessidade de intimação pessoal, conforme jurisprudência do STJ (Tema 877).
4. A alegação de omissão não procede, pois a fundamentação enfrentou as teses relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.
5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, salvo quando presentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. A reiteração de embargos sem vício demonstrado caracteriza intuito manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabível a imposição de multa quando configurado o caráter manifestamente protelatório da insurgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §5º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 877); STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010165-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DECIO LEITE DA FONSECA FILHO e outros e como apelada POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR